Tribunal: TJSP
Processo: 1005892-60.2020.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Fraude bancária – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais – Sentença de procedência que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes com relação aos contratos identificados, determinou a restituição simples dos valores indevidamente descontados e fixou indenização por dano moral no valor de R$

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Fraude bancária – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais – Sentença de procedência que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes com relação aos contratos identificados, determinou a restituição simples dos valores indevidamente descontados e fixou indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 – Inconformismo do banco réu – 1. Alegação de não contratação de empréstimos consignados, com expressa impugnação à autenticidade das assinaturas apostas nos contratos bancários. Falsidade das assinaturas da autora comprovada por laudo pericial grafotécnico. Invalidade do negócio jurídico. Retorno das partes ao estado anterior à contratação. Restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, autorizada a compensação com eventual valor creditado em favor da autora e não devolvido – 2. Dano moral caracterizado. Indenização arbitrada pela sentença em R$ 8.000,00, que não comporta redução – Sentença mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso não provido.